Tribunal: TJMT
Processo: 1004988-34.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004988-34.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RANTER SIMOES DE SOUZA - CPF: 736.500.561-00 (APELANTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), DABERSON MACHADO BATISTA (APELADO), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os advogados atuam em nome dos seus clientes, representando-os judicialmente e comprometendo-se, quando da celebração do contrato, a observar as técnicas relacionadas ao exercício da advocacia, elaborando as melhores estratégias ao interesse da mandante, sem, entretanto, poder garantir o resultado.

Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação e dor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Ranter Simões de Souza
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
Daberson Machado Batista.
, que julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), suspendendo diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nas razões de recurso, o apelante, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa, diante da necessidade de instrução probatória com a colheita de seu depoimento.

No mérito, aduz, em síntese, que o apelado agiu com desídia ao ser contratado para atuar como advogado em uma ação em desfavor do Banco Itaú, o que culminou na busca e apreensão de seu veículo, evidenciando sua má-fé.

Por fim, alega que restou demonstrada a má-prestação dos serviços advocatícios contratos e, também o dever do apelado em indeniza-los pelos danos morais sofridos.

As contrarrazões foram apresentadas, ID no 45872464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA).

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante defende que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois não possibilitou a realização da audiência de instrução, para a oitiva das próprias partes.

Em que pese suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, nos moldes do artigo 355, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Conforme assegurado pela legislação, se os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução.

Na hipótese dos autos, o Magistrado Singular entendeu por desnecessária a realização da audiência de instrução para a oitiva das próprias partes, posto que sequer houve o arrolamento de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADAS NO MÉRITO
-
NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE CONCLUSÃO DO EMPRENDIMENTO, PRAZO DE TOLERÂNCIA E ENTREGA DAS CHAVES - VALIDADE - AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA - IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Não há de se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, quando as provas dos autos são necessariamente documentais e o feito encontra- se maduro o suficiente para julgamento
.
Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se as questões suscitadas foram devidamente analisadas e decididas com fundamento nos elementos constantes dos autos. Não basta a submissão do contrato às regras consumeristas para que qualquer cláusula limitativa seja tida como abusiva. Se a entrega do imóvel ocorreu no prazo pactuado, indevida a indenização por danos materiais e morais.”
(TJMT Ap 35561/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) (destaquei)

“AÇÃO NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO - PROVAS ROBUSTAS – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DATA DA ENTREGA - CONTRATO ESCRITO – PREVISÃO EXPRESSA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – PRORROGAÇÃO – RAZOABILIDADE - DANO MATERIAL – DANO EMERGENTE – LUCROS CESSANTES – DASCABIMENTO – MINHA CASA MINHA VIDA -

DANO MORAL - INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
O julgamento antecipado da lide, bem como a falta de audiência não constituem cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão das provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito. O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
.
Da análise da r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila fundamentando de forma objetiva sua decisão, baseada na prova documental apresentada pelas partes de modo a demostrar claramente os motivos que ensejaram a procedência parcial da demanda..(...)”
(TJMT Ap 35592/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei)

No presente caso, é evidente que o conjunto probatório mostra-se suficiente para formar o livre convencimento do Magistrado
a quo
, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC.

Posto isso,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, procurou o requerido, ora apelado, para contratar a prestação de seus serviços advocatícios, em junho/2013, patrocinando sua ação revisional c/c consignação em pagamento, relativo ao seu veículo VW/Saveiro, pagando-lhe antecipadamente o montante de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais).

Entretanto, alega que diante da sua desídia em propor imediatamente a demanda, teve contra si a Ação de Busca e Apreensão, ajuizado pelo Banco Itaú, tendo seu veículo apreendido em 22/08/2014.

Aduz, ainda, que a ação revisional fora proposta, tão somente, em 11/07/2014 e, portanto, pela omissão e negligencia na prestação dos serviços advocatícios, teve prejuízos morais, em que se pretende ver reparados.

O Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), suspendendo diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Com o é sabido, os advogados atuam em nome dos seus clientes, representando-os judicialmente e comprometendo-se, quando da celebração do contrato, a observar as técnicas relacionadas ao exercício da advocacia, elaborando as melhores estratégias ao interesse da mandante, sem, entretanto, poder garantir o resultado.

A responsabilização, conhecida como de meio, é tratada na Lei 8.906/94, que expõe sobre o Estatuto da Advocacia, em seu artigo 32, nos seguintes termos:

“Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.”

De igual forma o Código Civil prevê, em seu artigo 186, o direito à indenização por ato ilícito,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

No tocante aos danos extrapatrimoniais, sua ocorrência só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Destarte, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

Com efeito, da análise dos autos, tenho que não restou comprovado o dolo ou a culpa do apelado, ou seja, sua intenção em lesar seu cliente, para o fim de condena-lo em indenização pelos danos morais.

In casu,
os documentos juntados pelo autor, ora apelante, quais sejam, boletim de ocorrência, cópia da ação de busca e apreensão, cópia da ação proposta pelo apelado de consignação em pagamento, alguns recebidos de pagamento e, ainda, a instauração do procedimento no Tribunal de Ética e Disciplina na OAB/MT, não são suficientes, ao meu ver, para demonstrar que houve a desídia do profissional, tampouco que sua suposta omissão ocasionou-lhe a perda do veículo e seu abalo moral.

Aliás, como bem explicado no trecho da sentença pelo Magistrado Singular,
in verbis:

“No objetivo de comprovar o alegado o autor limitou-se a juntar aos autos cópias dos processos em que o requerido atuou em seu nome, o que não é suficiente para demonstrar a alegada desídia deste, na medida em que, ao que tudo indica, o requerido peticionou em nome do autor, requerendo purgação da mora (Id. 13713234), bem como propôs a competente ação de consignação em pagamento (Id. 13713361).” (44523984)

Sendo assim, sem a comprovação de que o apelado agiu com má-fé, dolo ou negligência em sua atuação, não há que se falar em nexo de causalidade, para a condenação pelos danos morais.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS VINCULADA À GARANTIA DO JUÍZO FISCAL – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – TÍTULO VICIADO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTRATADO – MÁ-FÉ DO VENDEDOR - COMPROVAÇÃO DO ABALO MORAL E DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A responsabilidade civil subjetiva do advogado, por inadimplemento de suas obrigações de meio, depende da demonstração de ato culposo ou doloso, do nexo causal e do dano causado a seu cliente.
“O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula no 227) A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. ” (TJ-MT - APL: 00154478520138110003278672018 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018).” (N.U 0014404-67.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE CHANCE REAL E SÉRIA DE ÊXITO PROCESSUAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da "perda de uma chance" devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico. Precedentes
. 3. O fato de o advogado ter perdido o prazo para contestar ou interpor recurso - como no caso em apreço -, não enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance, fazendo-se absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa ou de ter a sua pretensão atendida” (STJ, 4a T., REsp 993.936/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 27/03/2012, DJe 23/04/2012). 2. Não tendo o autor da ação indenizatória comprovado que o advogado constituído agiu culposamente, prestando um serviço de má qualidade, com resultados lesivos ao constituinte, também não tendo demonstrado que poderia efetivamente ter êxito na ação em que o advogado atuou, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório. (N.U 1000696-25.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (destaquei)

Sendo assim, entendo que não há elementos para condenação do requerido, ora apelado, a indenização por danos morais, sendo imperiosa a manutenção da sentença.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo apelado, de suspensão do feito até o transito em julgado do procedimento que tramita no Tribunal de Ética e Disciplina na OAB/MT, tenho que não merece acolhida, posto que, como é sabido, há independência das esferas cíveis, criminais e administrativas, não tenho necessidade de se aguardar o julgamento naquela esfera.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020